Tribunal: TJSP
Processo: 7002932-13.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público – Sentenciado que, em razão da prática de falta grave durante o cumprimento de sua pena carcerária, teve decretada a interrupção do lapso temporal para fins de benefícios executórios, salvo quanto ao Livramento Condicional, comutação e indulto – Recurso ministerial buscando a reforma da decisão para que a interrupção seja considerada para

Ementa:
Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público – Sentenciado que, em razão da prática de falta grave durante o cumprimento de sua pena carcerária, teve decretada a interrupção do lapso temporal para fins de benefícios executórios, salvo quanto ao Livramento Condicional, comutação e indulto – Recurso ministerial buscando a reforma da decisão para que a interrupção seja considerada para todos os benefícios executórios – Pedido que não comporta acolhimento – Matéria que está pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio das Súmulas nos 441, 534 e 535, as quais, embora não dotadas de caráter vinculante, são de observância obrigatória, "ex vi" do artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015 – Decisão judicial mantida – Agravo desprovido.